Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702189-78.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ANTONIO MAGNO PAIVA DA SILVA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 75946892, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator